Tribunal: TJDFT
Processo: 0723200-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723200-20.2023.8.07.0001 APELANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR APELADO: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de apelos contra a sentença única que julgou improcedentes as demandas 0723200-20.2023.8.07.0001 e 0716098-78.2022.8.07.0001. A apelada, em ambos os processos, requereu o recebimento dos recursos apenas no efeito devolutivo, por conta da ausência de requerimento do apelante para recebimento no duplo efeito. Não verificada nenhuma das hipóteses do §1° do CPC 1.012, a apelação conta com efeito suspensivo ope legis (CPC 1.012, caput). Recebo, portanto, os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator